Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706707-95.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOADER PEREIRA DE SOUSA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 719 DO SETOR HABITACIONAL PONTE ALTA NORTE - GAMA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOADER PEREIRA DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento das taxas condominiais discutidas. Conforme esclarecido no despacho (id. 20074293), o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido pelo juízo de origem, razão pela qual recurso deveria ter vindo acompanhado do preparo. Devidamente intimado para recolher o preparo em dobro, o apelante quedou-se inerte conforme certidão id. 20486900. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso em análise, não cumprida a intimação do recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 19:16:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador